Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-60.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral, material e antecipação da tutela recursal. Sentença de procedência. Recurso da autora. Negativa injustificada de Exame de Tomografia do Tórax/Mediastino com Biópsia Lesão Pulmonar em Lobo Superior Direito de 6 mm, necessário ao tratamento de saúde da autora, portadora de "câncer de peritônio". Exame prescrito pelo médico

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral, material e antecipação da tutela recursal. Sentença de procedência. Recurso da autora. Negativa injustificada de Exame de Tomografia do Tórax/Mediastino com Biópsia Lesão Pulmonar em Lobo Superior Direito de 6 mm, necessário ao tratamento de saúde da autora, portadora de "câncer de peritônio". Exame prescrito pelo médico que trata da paciente. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das Súmulas 96 e 102 deste TJSP. Negativa de cobertura que coloca em risco o objeto do contrato. Dano material que não foi especificado, Improcedência do pleito. Indenização por dano moral devida. Quantum fixado que comporta majoração. Sentença reformada neste ponto.

Recurso parcialmente provido.